Tribunal: TJSP
Processo: 2153471-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA/QUERELA NULLITATIS
Município de Taboão da Serra - Pretensão do agravante de que seja suspensa a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de no 0007752-64.2008.8.26.0609 e, subsidiariamente, de que seja suspensa a sanção de suspensão de direitos políticos que lhe foi aplicada – Tutela de urgência indeferida – Decisão mantida - Observância do art. 300 do Novo CPC –

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA/QUERELA NULLITATIS
Município de Taboão da Serra - Pretensão do agravante de que seja suspensa a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de no 0007752-64.2008.8.26.0609 e, subsidiariamente, de que seja suspensa a sanção de suspensão de direitos políticos que lhe foi aplicada – Tutela de urgência indeferida – Decisão mantida - Observância do art. 300 do Novo CPC – Não preenchimento dos requisitos indispensáveis à concessão da medida.

Recurso desprovido.